Tribunal: STF
Processo: Rcl 45066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 2.12.2020, pelo Estado de São Paulo contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1071915-69.2019.8.26.0053/50001, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 606.358 e 609.381, paradigmas dos Temas 257 e 480 da repercussão geral:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A matéria referente ao direito de servidor público estadual aposentado continuar recebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 41/2003 é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 257 - RE n. 606.358/SP. - A questão referente à acumulação de cargos públicos e à incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT Tema 377. Nega-se provimento ao recurso” (doc. 9).
    2. O reclamante alega que, “no caso ‘sub judice’, o E TJSP, ao aplicar paradigma equivocado, sem atentar para o 'discrímen' necessário, está vulnerando autoridade da decisão proferida por es[t]a C. Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de forma a autorizar a propositura da presente reclamação, com fundamento no artigo 988, II, III, IV, e § 4º, do Código de Processo Civil” (fl. 3, doc. 1).
    Sustenta que “a questão versada no acórdão objeto da presente reclamação é de exclusão de parcela remuneratória integrante dos vencimentos do cargo de Delegado de Polícia, de sorte que os paradigmas a serem observados são aqueles estabelecidos no RE 606.358 (Tema 257) e no RE 609.381 (Tema 480)” (fl. 4, doc. 1).
    Defende ser “incabível a aplicação na espécie do paradigma mencionado pelo E. Colégio Recursal, qual seja, RE nº 612.975 (Tema 377) posto que o servidor não possui dois vínculos distintos formalizados com a Administração Pública. O único vínculo que o recorrido possui formalizado com a Administração Pública é o do cargo público de Delegado de Polícia, ministrando aulas na Academia de Policia em decorrência desse cargo” (fl. 4, doc. 1).
    Salienta que “as aulas no âmbito da Academia de Polícia Militar são ministradas por servidores públicos e retribuídas mediante pagamento de honorários que se somam à remuneração pelo exercício do cargo, nos termos previstos no artigo 124, VIII, da Lei Estadual nº 10.261/1968” (fl. 5, doc. 1).
    Assevera que “a aplicação equivocada do decidido no RE nº 612.975 (Tema 377) pelo E. Colégio Recursal, desafiando a autoridade das decisões proferidas por essa C. Suprema Corte nos paradigmas a serem verdadeiramente aplicados à espécie, quais sejam, RE 606358 (Tema 257) e no RE 609381 (Tema 480)” (fl. 9, doc. 1).
    Requer “liminar para suspender os efeitos da r. decisão proferida pelo E. Colégio Recursal, até decisão final a ser proferida na presente reclamação ” (fl. 10, doc. 1).
    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, com a cassação da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja garantida a observância da autoridade dos julgados proferidos por essa Suprema Corte, com observância dos paradigmas a serem verdadeiramente aplicados à espécie, quais sejam, RE 606358 (Tema 257) e no RE 609381 (Tema 480)” (fl. 10, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante com base na sistemática de repercussão geral, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 606.358 e 609.381, paradigmas dos Temas 257 e 480 da repercussão geral.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. Em 18.11.2015, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 606.358, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”” (DJe 7.4.2016).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE n. 609.381, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.12.2014).
    7. Na espécie em exame, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “A matéria tratada no recurso extraordinário referente ao direito de servidor público estadual aposentado continuar recebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 41/2003, é idêntica à examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 606.358/SP, correspondente ao Tema n. 257: TETO REMUNERATÓRIO VANTAGENS - PESSOAIS, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    A questão tratada no recurso extraordinário referente à acumulação de cargos públicos e à incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case AI n. 612.975/MT, Tema n. 377: TETO ACUMULAÇÃO CARGOS - PÚBLICOS, com julgamento definitivo de mérito, asseverando:
    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação das teses na sistemática dos repetitivos – verbis:
    Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 602.042/MT (Tema 384) e no Recurso Extraordinário nº 612.975/MT (Tema 377) “nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido”. É o posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de Delegado) seja efetuado por meio do mesmo contracheque; primeiro porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual (para cálculo do teto), definida pelo STJ, não se aplica somente às remunerações de cargos, mas também de funções públicas, que são atribuições (não relacionadas à atividade principal) que, por permissão constitucional, podem ser exercidas de forma temporária pelos agentes públicos, como é o caso da função de professor. (Fl. 113).
    E mais adiante,
    No presente caso, entretanto, a questão não indica qualquer abuso dessa natureza. Porque o pagamento de remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e uma função), desde que legalmente cumuláveis, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo que se aplique o teto mediante consideração individual dos vínculos. Como decidiu a Suprema Corte, “admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração” (RE nº 612.975/MT). Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da isonomia para garantir pagamentos iguais para servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1º, IV), assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em relação aos vínculos considerados isoladamente). (Fls. 114).
    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão” (doc. 9).
    Assim, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de repercussão geral, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS PESSOAIS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS, BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS E AJUDA DE CUSTO. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 606.358 - TEMA 257 DA REPERCUSSÃO E RE 609.381 TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.023-AgR, Relator o Ministro Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020 ).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora